Tribunal: STF
Processo: HC 262294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 217.212/MS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NEGATIVA AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional e somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou a prova da materialidade. 



    2. No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato delituoso com clareza e apresentando lastro probatório mínimo. 



    3. A negativa de autoria deve ser discutida na instrução processual, não sendo cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a denúncia oferecida é genérica, sem a individualização da conduta dos Pacientes, fatos estes que violam seus direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, bem como, inviabilizando sua plena defesa técnica”; e (b) “A justa causa, no presente caso, é inexistente. Não há um único elemento indiciário que aponte para a autoria delitiva dos Pacientes”. Requer, assim, a concessão da ordem para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que esta medida é excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou a prova da materialidade.



    [...]



    Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto:



    No caso, não obstante os pacientes respondam ao processo em liberdade, o writ é cabível, pois objetiva coibir suposto constrangimento ilegal decorrente da instauração e continuidade de ação penal considerada sem justa causa, com pedido de trancamento da persecução penal. 



    A denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve que, no dia 11/05/2017, por volta das 6h15, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Fazenda Baía das Garças, os pacientes, que se identificaram como caseiros, foram surpreendidos com armas de fogo e munições no interior da residência onde viviam. Foram apreendidas uma espingarda calibre 12 (uso restrito), uma espingarda Winchester calibre .44 e munições. 



    A denúncia está lastreada em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, como o auto de apreensão, o laudo pericial atestando a aptidão das armas e os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. A versão defensiva de que o armamento pertenceria a um terceiro - administrador da fazenda - foi apenas mencionada em sede policial, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal nos autos. Ademais, a atribuição de posse decorre de circunstâncias indiciárias objetivamente apuradas, notadamente a localização do armamento no interior do imóvel ocupado pelos pacientes, o que, nesta fase preliminar, configura suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal.



    STJ e o STF possuem jurisprudência sólida no sentido de que a simples alegação de terceiros como supostos proprietários dos objetos apreendidos não é suficiente, por si só, para afastar a autoria, quando a denúncia está embasada em elementos mínimos. 



    [...] 



    O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos mínimos da denúncia: a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que o identifiquem, e a classificação do crime. A peça acusatória em análise preenche tais requisitos. 



    Ainda que não seja longa ou detalhada, a denúncia descreve, com base no inquérito, os fatos e a possível atuação conjunta dos pacientes, de forma suficiente para permitir o exercício da defesa. Há indícios de materialidade (auto de apreensão e laudo técnico) e de autoria (residência no local e circunstâncias da apreensão). Neste sentido:



    [...]



    Assim, não se verifica vício formal na denúncia que justifique o seu afastamento desde logo, especialmente porque está respaldada por elementos de prova colhidos na fase investigativa. 



    [...] 



    Dessa forma, o contexto fático apresentado não revela ilegalidade flagrante que autorize a cessação da persecução penal pela via excepcional do habeas corpus. 



    Por fim, considerando que os pacientes respondem ao processo em liberdade, e que a audiência de instrução está marcada para data futura (07/08/2025), não se verifica qualquer urgência ou prejuízo concreto que justifique a suspensão do ato.



    Como observado, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal. 



    Com efeito, a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe suficientemente o fato delituoso e os indícios de autoria, não se podendo cogitar de inépcia da denúncia. 



    Desse modo, não se verifica plausibilidade nas alegações defensivas pautadas na ausência de demonstração mínima da materialidade e dos indícios de autoria delitiva no feito de origem. Isso porque, conforme se depreende do acórdão impugnado, há sim elementos de informação suficientes para se extrair a justa causa indispensável à instauração da ação penal e seu processamento. 



    Assim, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus.



    [...]



    Impende registrar que as questões atinentes à propriedade dos armamentos apreendidos e as circunstâncias que permeiam o acesso dos recorrentes aos referidos armamentos são elementos que devem ser discutidos na instrução processual. Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em apreço, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas aos pacientes, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão atacada implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes. A defesa terá toda a instrução, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente